Tribunal: TJSP
Processo: 2082556-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POSTAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que considerou inválida a citação das requeridas em ação pauliana, por não ter sido comprovado o recebimento pessoal da carta citatória. A autora argumenta que as cartas foram entregues nos endereços indicados pelas partes e recebidas pelo

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POSTAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que considerou inválida a citação das requeridas em ação pauliana, por não ter sido comprovado o recebimento pessoal da carta citatória. A autora argumenta que as cartas foram entregues nos endereços indicados pelas partes e recebidas pelo porteiro, devendo ser consideradas válidas conforme o artigo 248, § 4o do CPC/2015.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da citação postal recebida por porteiro de condomínio edilício, conforme o artigo 248, § 4o do CPC/2015.
III. Razões de Decidir 3. As cartas de citação expedidas e recepcionadas pelo porteiro do prédio devem ser consideradas válidas, conforme o artigo 248 do CPC, que permite a citação por correio em condomínios edilícios. 4. Precedentes jurisprudenciais confirmam a validade da citação postal em casos semelhantes, quando recebida por funcionário da portaria, sem ressalvas.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A citação postal em condomínio edilício é válida quando recebida por funcionário da portaria, conforme o artigo 248, § 4o do CPC/2015.